Tribunal: TJSP
Processo: 2029070-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO – Embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo – Cabimento do recurso à luz do RESP n. 1.745.358/SP – Subsunção do caso ao inciso I do art. 1.015 do CPC/2015 – Delineados, "prima facie", o fumus boni iuris e o periculum in mora – Existência de garantia contratual de bem imóvel, a qual, ao menos por ora, revela-se suficiente, somente podendo ser afastada por avaliação oficial, o

Ementa:
AGRAVO – Embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo – Cabimento do recurso à luz do RESP n. 1.745.358/SP – Subsunção do caso ao inciso I do art. 1.015 do CPC/2015 – Delineados, "prima facie", o fumus boni iuris e o periculum in mora – Existência de garantia contratual de bem imóvel, a qual, ao menos por ora, revela-se suficiente, somente podendo ser afastada por avaliação oficial, o que certamente demanda dilação probatória - Indevida cobrança de juros remuneratórios atrelados à taxa CDI – Inteligência da Súmula 176 do STJ - Requisitos dispostos no art. 919, §1o, do CPC preenchidos – Situação excepcional a justificar a cautela de sobrestar a marcha executiva – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.